Tribunal: STF
Processo: ARE 1302525
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 10, p. 2): 
    “APELAÇÃO - Declaratória c/c. Repetição de indébito - IPTU. Sentença de improcedência. Alegação de imunidade, nos termos do art. 173, § 2º da CF. Benefício extensível a sociedade de economia mista, prestadora de serviço público. Precedentes do STF e desta Corte. Sentença reformada.
    REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Acréscimos monetários, a partir de cada desembolso. Juros devidos à razão de 1% ao mês Inteligência da Súmula 188 do STJ e artigos 161, § 1º e 167, parágrafo único, ambos do CTN. Invertidos os ônus da sucumbência, descabida a pretendida majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC. Recurso parcialmente provido.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 150, VI, a, e 173, § 2º, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 14, p. 4):
    “Com a devida vênia, ao reconhecer a imunidade da Recorrida ao arrepio do estabelecido no art. 150, VI, “a” e § 2º e § 3º da CF/88 e art. 173, § 2º da CR, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo partiu dos equivocados pressupostos de que o recorrido - não se dedica a atividade econômica, não tem o fito de lucro e presta serviço público essencial.
    Como será demonstrado a seguir, a ora Recorrida exerce sim atividade econômica, tem objetivo lucrativo e, não obstante prestar serviço público relevante, não faz jus à imunidade concedida pelo art. 150, VI, “a” da Constituição Federal.”
     É o relatório. Decido.
    Inicialmente, observo que a jurisprudência do STF é assente no sentido de que, isoladamente, é irrelevante a cobrança de tarifas como contraprestação para fins de caracterizar o regime da imunidade tributária recíproca. 
    Confiram-se os seguintes julgados: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE CONTROVÉRSIA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. APLICABILIDADE. COBRANÇA DE TARIFAS COMO CONTRAPRESTAÇÃO. FATO IRRELEVANTE QUE NÃO DESCARACTERIZA A IMUNIDADE. 1. O art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973 permitia ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 2. As empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 3. A exigência de contraprestação pelos serviços públicos prestados, mediante o pagamento de tarifas, não constitui óbice à incidência da imunidade recíproca sobre determinada sociedade de economia mista. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 897104 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11.12.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. 2. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais. Precedente: ADI 1.842, de relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013. 3. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante. Precedentes: ARE-AgR 763.000, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014 (CESAN); RE-AgR 631.309, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.04.2012; e ACO-AgR-segundo 2.243, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2016. 4. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República. Precedente: RE-AgR 482.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (ACO 2730 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 03.04.2017, grifos nossos) 
    Por outro lado, verifico que a discussão acerca do reconhecimento e alcance da imunidade tributária recíproca à sociedade de economia mista já foi objeto de deliberação por esta Corte em diversos feitos submetidos à sistemática da repercussão geral.
    No que importa para o caso em questão, observo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Recursos Extraordinários 594.015 (Tema 385), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017; 601.720 (Tema 437), de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 5.9.2017; e 600.867 (Tema 508), Rel. Min. Joaquim Barbosa, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses, respectivamente:
    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”
    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”
    “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.”
    Nem todos esses aspectos, que podem permitir a extensão da imunidade recíproca para a sociedade de economia de que tratam os autos, foram devidamente analisados pelas instâncias de origem. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente